Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708809-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A, MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO APELADO: MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se MIGUEL AUGUSTO MARCANO GALDINO para juntar aos autos o comprovante de pagamento do preparo realizado no ato da interposição da apelação que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos acostada ou recolher o preparo em dobo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora